Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-70.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – RÉ QUE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO À ÉPOCA DO ACIDENTE – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – HOSPITAL QUE PRESTOU SERVIÇOS ADEQUADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
1 – Conjunto probatório robusto indicando que o réu não era proprietário do veículo à época dos fatos, de modo que não é figura legítima

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – RÉ QUE NÃO ERA MAIS PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO À ÉPOCA DO ACIDENTE – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – HOSPITAL QUE PRESTOU SERVIÇOS ADEQUADOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
1 – Conjunto probatório robusto indicando que o réu não era proprietário do veículo à época dos fatos, de modo que não é figura legítima a permanecer no polo passivo da presente demanda.
2 – Conjunto probatório, incluindo prova pericial técnica, demonstrando que o hospital envidou todos os esforços para recuperar a falecida, de modo que, do ponto de vista da obrigação de meio, adimpliu com sua incumbência. Inexistência de falha na prestação de serviços.
RECURSO NÃO PROVIDO